Tribunal: STF
Processo: AI 727146
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO
   COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      Reexame de cláusulas de acordo coletivo.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 454 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.